Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RESULTADO MORTE NÃO CONFIGURADO. PROGRESSÃO. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). REINCIDÊNCIA GENÉRICA. ARTIGO 112, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em face de decisão que negou a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) e determinou a incidência da fração de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime prisional quanto ao crime de latrocínio tentado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o percentual exigido para progressão de regime e obtenção de livramento condicional por apenado reincidente genérico condenado pela prática de tentativa de latrocínio; e (ii) aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para o livramento condicional, com a consequente ordem de retificação da guia de execução.
III. Razões de decidir:
3. Em relação ao crime hediondo posterior, o apenado reincidente por crime comum (reincidência genérica) deve ter sua progressão de regime prisional submetida ao requisito objetivo de 40% ou 50% de pena cumprida, na forma do artigo 112, incisos V ou VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, ficando os percentuais de 60% e 70% (incisos VII e VIII) reservados aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados (reincidência específica).
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inocorrência do resultado morte no crime de tentativa de latrocínio, embora não afaste seu caráter hediondo, enseja a aplicação do percentual de 40% (e não de 50%) para a progressão de regime prisional, sob pena de se impor tratamento mais gravoso incompatível com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça aplicável ao homicídio doloso – segundo o qual a tentativa não altera a tipicidade nem o regime de execução por subsistir o dolo de matar – é inaplicável ao latrocínio. A natureza preterdolosa deste crime inviabiliza a invocação da teoria finalista para equiparar, na execução penal, a forma tentada à consumada.
6. Prejudicado o pedido de aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para o livramento condicional, com a consequente ordem de retificação da guia de execução, pois tão percentual já consta nos registros da execução penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.